Tribunal: STF
Processo: RE 765748
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    II - Agravo regimental improvido.